Tribunal: TJSP
Processo: 1064476-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Ilegitimidade passiva não configurada – Licença de Operação – O valor a ser cobrado pela licença de operação deve ser objeto de regulamento da Lei – Incidência do artigo 15 da Lei Estadual no 997/76 – O Decreto Estadual no 62.973/2017 trouxe nova regulamentação, extrapolando os limites da lei – Ato que deve ser afastado - Prevalência da redação anterior do

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Ilegitimidade passiva não configurada – Licença de Operação – O valor a ser cobrado pela licença de operação deve ser objeto de regulamento da Lei – Incidência do artigo 15 da Lei Estadual no 997/76 – O Decreto Estadual no 62.973/2017 trouxe nova regulamentação, extrapolando os limites da lei – Ato que deve ser afastado - Prevalência da redação anterior do Decreto Estadual no 8.468/76 – O mandamus é o meio adequado para impugnar o ato praticado – REJEITA-SE A PRELIMINAR E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA CETESB E AO RECURSO EX OFFICIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1064476-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PLASTEK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao apelo e ao recurso ex officio. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064476-41.2018.8.26.0053 -Voto no 41833 - Ra
2
VOTO No: 41833
AP. : 1064476-41.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APDO. : PLASTEK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTDO. : DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CETESB
Magistrado(a) de 1o grau: Dra. Carmen Cristina Fernandes
Teijeiro e Oliveira
APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Ilegitimidade passiva não configurada
Licença de Operação
O valor a ser
cobrado pela licença de operação deve ser
objeto de regulamento da Lei Incidência
do artigo 15 da Lei Estadual no 997/76
O Decreto Estadual no 62.973/2017 trouxe
nova
regulamentação,
extrapolando
os
limites da lei
Ato que deve ser
afastado
-
Prevalência
da
redação
anterior do Decreto Estadual no 8.468/76
O mandamus é o meio adequado para
impugnar o ato praticado
REJEITA-SE A
PRELIMINAR E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
DA CETESB E AO RECURSO EX OFFICIO.
Trata-se de recurso ex officio e de apelo
interposto pela CETESB contra a r. sentença de fls. 116/123
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Plastek
do Brasil Indústria e Comércio Ltda, ora apelado, contra ato
do Diretor Presidente da CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, ora interessado, concedeu a segurança
para que a autoridade considere, para fins de cálculo da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064476-41.2018.8.26.0053 -Voto no 41833 - Ra
3
de renovação do licenciamento ambiental do impetrante tão
somente a área total construída, somada à área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, nos exatos moldes da sistemática
anterior à edição do Decreto Estadual no 62.973, de 28 de
novembro de 2017.
Nas razões a fls. 126/166, a CETESB aduz
preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que não cabe
mandado de segurança em face de lei ou ato normativo em tese;
que foi legal a alteração dos preços de análise; que o o
Decreto no 62.973/2017 não tem caráter arrecadatório; discute
a natureza jurídica do valor recebido e defende a necessidade
de manutenção do valor cobrado.
Foram apresentadas as contrarrazões de apelo
(fls. 170/178). O MP em primeiro grau manifestou-se a fls.
184/186. O douta Procuradora de Justiça opinou pelo não
provimento (fls. 196/199).
É O RELATÓRIO.
Não se configura a alegada ilegitimidade
passiva. Embora o decreto-lei impugnado tenha sido editado
pelo governador do Estado, deve-se considerar que a CETESB,
representada por seu(a) diretor(a) presidente, é quem o
aplica na cobrança de taxas de licenciamento ambiental.
No
mérito,
a
Lei
Estadual
no
997/76
estabelece, em seu artigo 5o, que a instalação, construção ou
ampliação, bem como a operação e funcionamento de fontes de
poluição ficam sujeitas à prévia autorização do órgão
estadual
no caso a CETESB -, a quem compete expedir a
Licença Ambiental Prévia, de Instalação ou de Operação.
A mesma Lei Estadual, em seu artigo 15, prevê
que o valor a ser cobrado pelo licenciamento ambiental deve
ser objeto de regulamento da Lei. A respeito, destaca-se a
redação do inciso III do artigo supramencionado:
Art. 15 - Constituirão, também, objeto do
regulamento desta Lei:
III - a enumeração das fontes de poluição
referidas nos artigos 4o e 5o e na Disposição
Transitória desta Lei e o preço a ser cobrado
pelo órgão competente, pela expedição das
licenças e do certificado neles previstos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064476-41.2018.8.26.0053 -Voto no 41833 - Ra
4
O Decreto Estadual no 8.468/76 regulamenta a
Lei no 997/76 e previa, em sua redação original, os
parâmetros para a fixação do preço para fins de
licenciamento. Foi alterado pelos artigos 73 a 75 do Decreto
Estadual no 47.397/02.
Insta ressaltar que o artigo 73-C do Decreto
Estadual no 47.397/02 utiliza como base de cálculo a “raiz
quadrada da área integral da fonte de poluição objeto de
licenciamento”, além de outros parâmetros.
Embora não haja expressa menção, no Decreto
Estadual de 2002, acerca do que abrange o conceito de “área
integral da fonte de poluição”, observa-se que a CETESB vinha
adotando os parâmetros constantes da redação original do
artigo 74, parágrafo único, do Decreto Estadual no 8.468/76,
até a Decisão da Diretoria no 315/2015/C, que entendeu por
bem trazer nova definição de “área integral.
Posteriormente
o
Decreto
Estadual
no
62.973/2017 regulamentou o tema, passando a considerar como
“fonte de poluição” a área do imóvel não ocupada pela
atividade poluidora, o que confere maior amplitude e
extrapola o conceito trazido no artigo 5, § 1o, da Lei
Estadual no 997/76.
O ato regulamentador neste caso, o decreto
não pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de
ocorrer invasão de competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Neste ponto assevera-se, então, o cabimento do
mandado de segurança, já que há direito líquido e certo a ser
resguardado. Aqui se dá a análise do ato praticado e os
efeitos concretos do Decreto, o que é plenamente impugnável
por esta via.
Portanto, o ato deve ser afastado.
Nesse sentido é o entendimento das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA
A
DIRETORIA
DA
“CETESB”.
ORDEM
CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064476-41.2018.8.26.0053 -Voto no 41833 - Ra
5
MISTA
PAULISTA.
PRETENSÃO
RECURSAL
DESACOLHIDA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO
ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO
DE “FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI N°
997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO
TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE
COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA
COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA
SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (Ap 1015455-96.2018.8.26.0053, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des.
Paulo Alcides, j. em 15/01/2019).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
CIESP.
Licenciamento ambiental. LE no 997/76. DE no
8.468/79 e 47.397/02. Preço. Base de cálculo.
Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C.
Suspensão. Liminar deferida. A Decisão de
Diretoria no 315/2015/C da CETESB, órgão
competente para o licenciamento ambiental no
território do Estado de São Paulo, limitou-se
a definir o conceito de “área integral” para
fins de cálculo do preço de licenciamento; mas
ao fazê-lo incluiu na definição de 'área
integral do terreno' não apenas a área ocupada
pelo empreendimento, mas a área toda, levando
em algumas hipóteses a uma irreal elevação do
preço do licenciamento. Agravo provido em
parte para determinar que se considere como
'área integral' apenas a área interna e
externa
ocupada
pelo
empreendimento
ou
atividade, segundo o sistema anterior. (Agravo
de Instrumento no 2096994-03.2016.8.26.0000,
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Relator
Desembargador Torres de Carvalho, julgado em
07/07/2016).
Logo, deve prevalecer a definição de “área
integral” prevista na redação anterior do Decreto Estadual
8.468/76.
Nesse panorama, pouco importa a natureza do
valor cobrado para a análise do licenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064476-41.2018.8.26.0053 -Voto no 41833 - Ra
6
Desse
modo,
pelo
meu
voto,
REJEITO
A
PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO ao apelo e ao recurso ex
officio.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator